Tribunal: TJPA
Processo: 0811709-90.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811709-90.2023.8.14.0401

APELANTE: SAMUEL FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - 0811709-90.2023.8.14.0401.

APELANTE: SAMUEL FERREIRA SILVA.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa de Samuel Ferreira Silva contra sentença proferida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de feminicídio (art. 121, §2º, VI, do Código Penal), cometido contra sua namorada, Rayana Rocha Tomaz, com 23 golpes de faca desferidos em contexto de relação íntima. A defesa requereu a reavaliação da dosimetria da pena, com a exclusão da valoração negativa de circunstâncias judiciais sem fundamentação concreta (
culpabilidade,
conduta social e personalidade), e a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância negativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a redução da pena-base e a fixação da pena definitiva em 19 anos e 8 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
conduta social e da personalidade do réu, à luz da fundamentação apresentada; (ii) estabelecer se é cabível a adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, conforme entendimento consolidado do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A valoração negativa da conduta social deve ser afastada quando baseada exclusivamente nos fatos que já integram o tipo penal, sob pena de configuração de bis in idem. No caso, o juízo sentenciante utilizou a própria dinâmica do crime para justificar o desvalor da conduta social, sem elementos objetivos acerca da inserção do réu no meio social.

4.
A valoração negativa da personalidade do réu é inválida quando não amparada por dados concretos, como laudos psicológicos ou psiquiátricos. A ausência de tais elementos inviabiliza o juízo de valor subjetivo realizado pelo magistrado, que se apoiou em impressões pessoais, vedadas pelo sistema penal.

5.
A manutenção da valoração negativa da culpabilidade é adequada, diante do alto grau de dolo e reprovabilidade da conduta, caracterizada por 23 golpes de faca, com plena consciência da ilicitude do ato.

6.
As circunstâncias do crime, envolvendo brutalidade extrema, local e data sugestivos (motel, Dia dos Namorados), e execução repentina, justificam a valoração negativa desse vetor.

7.
As consequências do crime extrapolam o tipo penal, considerando a morte de jovem mãe de dois filhos pequenos, com impacto relevante no núcleo familiar, autorizando a manutenção do desvalor das consequências.

8.
A aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, como critério objetivo de aumento da pena-base, está em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

9.
A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, com aplicação da fração de 1/6, conforme precedentes do STJ, resultando na pena intermediária e definitiva de 15 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A conduta social e a personalidade do réu não podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena quando não fundamentadas em elementos objetivos e concretos constantes dos autos.

2.
A fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, na fixação da pena-base, atende ao princípio da individualização da pena e ao entendimento consolidado do STJ.

3.
A pena-base não pode ser agravada com base em valorações subjetivas ou decorrentes exclusivamente do fato típico.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, III, "d", 68 e 121, §2º, VI; CF/1988,

art. 5º, XLVI
;
TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

SAMUEL FERREIRA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o
condenou à pena de
26 (vinte e seis)

anos
de reclusão
, em regime
inicial
fechado, pela prática do crime de
feminicídio
, tipificado no art
.
121, § 2º, inciso VI,

do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Em suas razões
(ID 259
17554)
, o apelante aduziu, em síntese, qu
e
a pena-base foi fixada com indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais

previstas

no artigo 59 do Código Penal
,
afirmando a defesa,
que a

culpabilidade,
a
conduta social
e a
personalidade do agente
,
foram valorad
as
de maneira desfavorável
pelo juízo sentenciante
, sem fundamentação concreta e idônea
. Ainda de acordo com a defesa,
o magistrado de primeira instância
não especificou na sentença vergastada, como
realizou o cálculo da pena-base, razão pela qual, requer a aplicação da fração de 1/6
, (
um sexto),
adotada pelo C. STJ,
para cada circunstância judicial
considerada
desfavorável.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo,
com a redução da pena-base imposta na sentença condenatória,
bem como, a manutenção da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo de 1° grau
em plenário
,
requerendo a defesa, a fixação da pena definitiva em 19 (dezenove) anos e
08 (oito) meses de reclusão.

Em contrarrazões
(ID 25917556)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância
(ID 27880980)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

É o relatório. À revisão
. Processo apto, com sugestão para
inclusão
em pauta da próxima
Sessão Ordinária
de
Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MERITO

2.
1

DA
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA
.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA
-BASE
.

O apelante sustentou que a pena-base foi fixada com indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apontando ausência de fundamentação concreta quanto à culpabilidade, conduta social e personalidade. Alegou, ainda, que o juízo sentenciante não explicitou o critério utilizado para o cálculo da pena-base, requerendo, por isso, a adoção da fração de 1/6 para cada circunstância negativa, conforme entendimento do STJ. Ao final, pleiteou a redução da pena-base e a manutenção da atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena definitiva em 19 anos e 8 meses de reclusão.

Antes, porém, para compreender a dinâmica dos fatos, transcrevo,
o que consta da inicial acusatória, apresentada pelo titular da ação penal:

“
Noticiam os presentes autos que o denunciado SAMUEL FERREIRA SILVA, no dia 12/06/2023, por volta das 20h45min,
ceifou a vida de sua namorada, a nacional RAYANA ROCHA TOMAZ
.

Conforme consta do Inquérito Policial em anexo, a testemunha JOSIVAN SILVA SOUZA (ID nº 95308688, p. 5), Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará,
informou que, na data supra, por volta das 20h47min, sua guarnição estava de ronda quando foi acionada por um funcionário da Pousada "Mimus", no bairro da Pedreira, que comunicou estar acontecendo uma confusão em um dos quartos do estabelecimento. Nesse sentido, a guarnição solicitou a chave do quarto em questão e, ao abrir, deparou-se com a vítima e o denunciado no chão do quarto, desfalecidos, estando ambos sangrando e nus, porém, aparentavam ainda estar vivos. Destacou, ainda, que o denunciado estava com uma faca em mãos.

A guarnição acionou o socorro e, quando a SAMU chegou ao local, atestou o óbito da vítima, encaminhando o denunciado ao hospital, para receber os atendimentos médicos cabíveis.
O Soldado da Polícia Militar JOSÉ MILTON DA COSTA PEREIRA JÚNIOR, pertencente à guarnição acionada para atender o ocorrido, corroborou com o depoimento de seu superior (ID nº 95308688, p. 7)
.

No depoimento da testemunha RODOLFO ROCHA TOMAZ (ID nº 95308689, p. 2), irmão da vítima, informa-se que, após o ocorrido com sua irmã, soube que o autor do feminicídio, até então desconhecido do depoente e demais familiares, passava pelo local de trabalho da ofendida e, quando a via atendendo algum cliente, xingava as pessoas que ela atendia. Ressalta, ainda, que soube que numa dessas situações um rapaz conversava com a vítima quando o denunciado chegou e ofendeu o indivíduo e que, em outra ocasião, o patrão de RAYANA expulsou o denunciado do local de trabalho da vítima, uma vez que sempre a incomodava. Acrescenta, também, que recebeu um print de um cidadão supostamente chamado "JOÃO ERICK", que relata que as pessoas que trabalhavam no motel demoraram a chegar com as chaves do quarto onde o crime ocorreu, tendo, inclusive, escutado os gritos por "socorro" de RAYANA. Por fim, a testemunha informou que, naquela noite, sua irmã saiu do trabalho e foi ao supermercado para comprar comida aos filhos e que ligou para o ex-companheiro, WILLIAM SOUZA, convidando-o para sair com ela, mesmo estando separada dele há dois meses.

Além disso, há o depoimento da testemunha RAINY DA ROCHA TOMAZ (ID nº 95308689, p. 7), irmã da vítima, no qual ela expôs desconhecer que a vítima estivesse em um relacionamento recente. Nesta toada, informou que, por meio de WILLIAM SOUZA, ex
-
companheiro da vítima, que ela havia ido ao supermercado comprar comida aos filhos e de lá ligou ao para WILLIAM, convidando-o para com ela sair naquela noite, mesmo estando
separada há dois meses dele. Outrossim, após a morte de sua irmã, WILLIAM lhe mostrou prints de mensagens recebidas de um desconhecido, difamando RAYANA. Por último, relatou que, ainda que não soubesse acerca de um relacionamento entre a vítima e o

denunciado, já havia lhe sido contado pela irmã a respeito de um rapaz que "vivia no trabalho dela".

Acrescenta-se, ainda, o depoimento de ODIVALDO SANTANA JARDIN (ID nº 95308689, p. 16), porteiro da Pousada Mimus, que afirma ter visto a vítima, que não parecia preocupada, e o denunciado chegarem ao motel por volta das 20h00min, tendo SAMUEL pedido um apartamento. No entanto, por não ter vaga no momento, o casal permaneceu dentro de um veículo, esperando.

Em seguida, após a liberação do apartamento para o casal, por volta das 23h35min, a testemunha escutou gritos femininos vindo do quarto em questão, nos textuais: "AI! PARA COM ISSO!". Nesse momento, o porteiro se dirigiu àquele apartamento e passou a bater na porta, tentando forçá-la, sem sucesso. Ao sair para procurar ajuda, encontrou uma viatura da Polícia Militar, que, por sua vez, o acompanhou até a pousada e abriram a porta do apartamento com a chave.

Disse que, antes de abrir a porta, conseguiu ver o rapaz, pelo vidro peliculado, com uma faca grande na mão. Quando o cabo da PM abriu a porta, flagrou o denunciado se cortando e a vítima já caída ao chão, toda ferida. Ressalta, ainda, que a vítima ainda estava viva quando foi encontrada pelos policiais, contudo, não resistiu até a chegada do SAMU.
Ademais, informou que é orientado pela administração da pousada para interfonar, em casos de violência ocorridas no interior do estabelecimento, e avisar aos ocupantes que a Polícia seria chamada. Por fim, informa que havia preservativo no chão do apartamento ocupado pelo casal.

Além disso, há o depoimento de ROSANA RAIOL DA ROCHA, mãe da vítima, (ID nº 95308689, p. 30), que informou que a filha havia se desentendido com o WILLIAM após SAMUEL ter ligado e enviado prints para o companheiro da filha, contendo conversas entre a vítima e o denunciado. Nessa perspectiva, a testemunha que sabia sobre o denunciado, uma vez que sempre que ia ao trabalho da filha, via SAMUEL no local.
A testemunha expôs que chegou a entrar em conflito com o denunciado, pedindo para ele que deixasse sua filha em paz, uma vez que ela era casada e tinha filhos
.
Diz ainda, que o denunciado estava obcecado por sua filha, chegando, inclusive, a monitorar RAYANA quando estava em casa.
Dito isso, na data do fato, por volta das 20h00min, ligou para RAYANA para que ela fosse
buscar os filhos, no entanto, ela respondeu que estava "prestando conta ao patrão"

Foi acostado, aos autos, o depoimento de WILLIAM DOS SANTOS SOUZA (ID nº 95308689, p. 27), ex-companheiro da vítima, onde relatou que sempre que ia levar o almoço da vítima ao trabalho desta, via o denunciado no local. Nesta toada, informou que

recebeu ligações de um número desconhecido comunicando que RAYANA estava lhe traindo, chegando, inclusive, a receber prints em seu celular de conversas entre RAYANA e um homem. Em decorrência disso, a vítima passou o fim de semana na casa da genitora, marcando de se encontrar com o WILLIAM no dia 12/06/2023, tendo confirmado, por volta das 19h30min, que estava indo para a residência do casal.

Por fim, no depoimento JOÃO ERICK DA COSTA SANTOS (ID nº 95308691, p. 15), residente em uma casa ao lado do motel “'POUSADA MIMUS”,
afirma-se que, no dia do fato, por volta das 20h00min, ouviu vários gritos femininos, nos textuais: “AI, AI, AI". Ao perceber que eram gritos de socorro, a testemunha se dirigiu a porta de entrada do motel e observou que os gritos vinham do primeiro quarto do térreo, para onde se aproximou junto com outro vizinho e um funcionário do motel
.
Nesse sentido, começaram a bater à porta, mas ninguém abria, momento em que passaram a escutar sons de uma luta corporal dentro do quarto e, em dado momento, a vítima se aproximou da porta, que era de vidro, e espirrou sangue. Ao compreender que o denunciado estaria a esfaqueando, continuaram batendo à porta, mas esta não foi aberta. Em decorrência disso, direcionaram-se para a porta do motel, momento em que avistaram uma viatura da Polícia Militar
.

Ao serem chamados, os policiais desceram imediatamente da viatura e foram ao quarto de onde vinham os gritos da vítima, tendo aberto a porta com a cópia da chave. Ao adentrarem no apartamento, avistaram a vítima despida, caída ao chão em decúbito ventral, rodeada de muito sangue, mas ainda com vida. Ao lado dela, estava o denunciado, também despido, deitado em decúbito dorsal, apresentando sangramento pelo corpo todo. Acrescentou, ainda, que no quarto havia bastante sangue por toda parte e que tudo isto que presenciou foi tudo muito rápido, apenas poucos minutos
.

(...)

Pelo exposto, requer se digne Vossa Excelência em RECEBER a presente denúncia em face de SAMUEL FERREIRA SILVA, como incurso nas sanções penais previstas no art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI; §2º-A, inciso I, do Código Penal
”.

(ID 170137
209, pág. 260/264)
.

São os fatos.

Finalizada a instrução probatória,
Samuel Ferreira da Silva
,
foi julgado pel
a 1ª Vara do
Egrégio Tribunal do J
úri da Comarca de Belém,
sendo, ao final do julgamento, condenado
pelo crime praticado contra Rayana Rocha Tomaz, ocorrido em
12/06/2023
, após decisão soberana do Conselho de Sentença,
nas sanções punitivas do
art. 121, §2°, VI, do CP
(Femini
cídio)
, à pena definitiva de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Nesse contexto,
vejamos os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante,
que, após o exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou a pena-base
,
próxima ao patamar máximo legal
previsto para o delito de
feminicídio
ocorrido, como dito, no mês de junho do ano de 2023
,
que, previa pena mínima de 12 (doze) e máxima de 30 (trinta) anos de reclusão
,

antes
, portanto,
das alterações legislativas realizadas pela Lei n.°
14.994/2024
:

“
Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu
SAMUEL FERREIRA SILVA
agiu com
[1]

culpabilidade

em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítimaRAYANA ROCHA TOMAZcom 23 (vinte e três) golpes de arma branca pelo corpo (feridas perfuro incisas), distribuídas nas seguintes regiões: mandibular direita; (2) na supraclavicular esquerda; (2) na axilar anterior esquerda; (3) na mamária esquerda; (3) na femoral anterior esquerda; (1) na
hipocôndrica
direita; (1) na umbilical; (1) na retroauricular esquerda; (1) na cervical; (3) na escapular esquerda; (3) na braquial posterior esquerda, causando-lhe hemorragia intracavitária que culminou no óbito, conforme laudo de Necropsia ID102729979, dos autos
; não possui
[2]antecedentes criminais
;
[3] é primário
na forma da lei;
[4]conduta socialnão avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, uma vez que, utilizando-se da confiança emocional que a vítima lhe depositara, levou-a para o motel e a trucidou, e esta indefesa, não lhe prestando socorro ou sequer permitiu que alguém o prestasse
;
[5]personalidadenão avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter executado a vítima de forma insana e cruel, o que revela maior desvalor e censura na conduta do acusado, posto, além de ter esfaqueado a vítima com 23 perfurações, sequer abriu a porta, quando acionado, para que ela tivesse a chance de ser socorrida ou para
que ele mesmo pudesse ser impedido de dar continuidade ao cometimento do delito, havendo a necessidade da invasão do local pelos policiais;
os
[6]

motivos
,
conforme apurado na instrução processual, o delito tem característica de estar relacionado a crime passional contra a mulher;
[7]circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente, à noite, no dia dos namorados, no interior de um motel, após ter mantido relação sexual com o réu, condição de envolvimento emocional em que a vítima sequer cogitaria sofrer tamanha violência;
as
[8] consequênciasdo crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da morte de uma mãe de família ainda jovem (vinte e cinco anos de idade), trabalhadora, cuja perda de sua vida excedeu o padrão do tipo penal em análise, pelo trauma causado a seu núcleo familiar, posto ser muito querida pela família e que deixou órfãos, dois filhos menores (06 e 09 anos de idade), os

quais dependiam dela emocional e

financeiramente
;
[9]

comportamento da vítima
, considero que a

vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a
PENA BASE
em
28 (vinte e oito) ANOS DE RECLUSÃO
contra a pessoa do réu
SAMUEL FERREIRA SILVA.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, o juiz deve considerar, na primeira fase da dosimetria, as
circunstâncias judiciais
, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima.

Em tempo, registre-se que o
delito em exame
se revela
de
inegável gravidade
e desprezo com a vida humana
: trata-se de homicídio perpetrado com extrema violência, mediante 23 golpes de arma branca
, desferidos em várias parte do corpo
, praticado em ambiente de intimidade emocional (motel, na noite do Dia dos Namorados), contra mulher jovem, mãe de dois filhos menores. Nada obstante a repugnância que tais fatos naturalmente despertam, a individualização da pena deve observar com rigor os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob pena de se converter a dosimetria em juízo meramente emocional, incompatível com o Estado de Direito.

Na espécie, a r. sentença fixou a pena-base em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, valor próximo do máximo legal (30 anos), reconhecendo como circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
.

Nesse cenário, analisando o conjunto dos autos e os fundamentos apresentados na sentença combatida pela defesa e,
data
v
ê
nia

das conclusões
apresentadas pelo
juízo
a quo
, verifica-se que assiste
razão parcial à defesa
quanto à fixação da pena-base, sendo necessário afastar a valoração negativa das circunstâncias
conduta social
e
personalidade
,
mantendo-se, no entanto,
as justificativas apresentadas pelo juízo quanto aos vetores que tratam da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
,
conforme os fundamentos a seguir.

A
culpabilidade
refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, isto é, à intensidade do dolo e ao nível de consciência acerca da ilicitude do fato. No caso em exame, a conduta do réu evidencia acentuado grau de censurabilidade. Conforme descrito na sentença
e de acordo com os documentos acostados aos autos
, o acusado desferiu vinte e três golpes de faca contra a vítima, agindo com dolo intenso e plena consciência da gravidade de seus atos. Trata-se de ação deliberada, extremamente violenta e reiterada. Diante desse contexto, mantêm-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Quanto a

conduta social
, vetor judicial, que se
refere ao comportamento do réu no convívio com a sociedade, especialmente em seu ambiente de trabalho, familiar e comunitário. No caso,
não há elementos concretos nos autos que demonstrem histórico de má conduta social do acusado
, sendo a valoração feita pelo juízo sentenciante baseada
exclusivamente nos fatos do crime em análise
, o que não se admite. A utilização do próprio delito como parâmetro para agravar essa circunstância judicial configura
bis in idem
, devendo ser
afastada a valoração negativa da conduta social
.

No que diz respeito, a
personalidade
do acusado, vetor judicial em que são avaliados
os traços psicológicos e morais do agente

(agressividade estrutural, frieza patológica, desonestidade habitual, etc.)
-
não

avaliada nos autos, conforme registrado pelo próprio juiz sentenciante
-
especialmente no que se refere à sua periculosidade ou propensão para o crime, verifica-se, assim como na conduta social, que
não foram produzidos laudos psicológicos, psiquiátricos ou outros elementos objetivos que permitam avaliar a personalidade do réu
. A conclusão do julgador
a quo
baseou-se em termos subjetivos e em suposições, o que é vedado. Dessa forma,
também afasto a valoração negativa da personalidade
.

Em relação as
circunstâncias do crime
, que,
se referem ao modo e à forma como o crime foi executado
,
constata-se,
prima facie
,
que
a vítima foi morta de forma
covarde
, à noite,
dentro de um motel
, após relação íntima com o réu e
em plena data comemorativa do Dia dos Namorados
. O ataque foi
brutal, repentino e impediu qualquer reação da vítima
.
Tais elementos, considerados em conjunto, demonstram que o crime foi cometido em contexto
particularmente cruel e desleal
, superior à gravidade ordinária d
e crimes desta natureza.

Tais elementos demonstram
elevado desvalor na execução do crime
, razão pela qual
mantenho a valoração negativa das circunstâncias

do delito
.

Q
uanto a
s
consequências do crime
, que, dizem respeito aos efeitos gerados pelo crime além dos elementos típicos do delito, observa-se, no caso em exame,
que
a vítima era
jovem, mãe de dois filhos pequenos, de 06 e 09 anos
, que ficaram órfãos e emocionalmente desamparados, conforme ressaltado nos autos. Essas consequências extrapolam o tipo penal e demonstram
grave prejuízo à família da vítima
, sendo
adequada a valoração negativa das consequências
.

Registre-se, por fim,
em relação aos
motivos
do crime, estes
foram classificados como passionais, e o comportamento da vítima não contribuiu para o crime, razão pela qual ambas as circunstâncias foram corretamente desconsideradas como desfavoráveis, mantendo-se neutras.

Ainda no que tange
à
dosimetria da pena,
entendo que
também, assiste razão a defesa,
quanto ao cálculo
da pena-base
, que, deve ser reavaliado, considerando a necessidade de aplicação da fração de 1/6, comumente utilizada pelo C. STJ.

O art. 68 do Código Penal confere ao magistrado
discricionariedade juridicamente vinculada
na dosimetria da pena, impondo que a exasperação decorrente dos vetores negativos do art. 59 observe os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização
.

Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça,
passou a
aplicar
a fração de 1/6,

(um sexto
),
adotando, portanto,
critério objetivo e uniforme
para quantificar o aumento por cada circunstância judicial desfavorável
, que, entendo,
é medida que

evita arbitrariedades
, permite
controle e previsibilidade da resposta penal
e assegura que
réus em situação similar recebam tratamento semelhante
.

Assim, pelos motivos explanados alhures,
remanescem
três vetores negativos
:
culpabilidade, circunstâncias e consequências
do crime
, o que justifica a aplicação d
a fração

de
1/6
, para cada vetor judicial desfavorável ao apelante,
(
equivalente a 3/6 ou 1/2 sobre o mínimo legal
)

razões pelas quais, fixo a pena-base
, acima do mínimo legal e ainda em consonância com a Súmula 23, deste
Egrégio
Tribunal de Justiça
em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento da
atenuante
da
confissão
espontânea
, prevista no
art. 65, III, “d”, do Código Penal
,
reconhecida pelo juízo sentenciante,
pelo que atenuo a pena na
também na
fração de 1/6 (um sexto)
,
como decide o C. STJ,
fixando-a nesta fase intermediária em
15 (quinze) anos
de
reclusão
, a qual torno definitiva
, concreta e final
, ante a ausência de
causas
de
aumento e diminuição de pena
.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, ante ao disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal Brasileiro
, ante ao
quantum
da sanção corporal imposta ao recorrente
.

Por todo exposto,
CONHEÇO

do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
redimensionar a pena imposta ao apelante
Samuel Ferreira Silva
, para
15 (quinze) anos
de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 11/02/2026